Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA. CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. TÍTULO JUDICIAL. OBTENÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. RÉU. VERIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. CABIMENTO.

1. A realização de acordo extrajudicial, cuja cláusula os réus dão-se por citados, é passível de homologação, uma vez que aperfeiçoa-se a relação processual.

2. A novel legislação processual civil, em seus artigos 515, III, e 785, permite à parte obter título executivo judicial, ainda que já tenha título executivo extrajudicial, que, no presente caso, seria o acordo entabulado entre as partes.

3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

4. Estando preenchidos os requisitos legais para a homologação do novo acordo entabulado pelas partes, a medida que se impõe é a cassação da sentença recorrida, e em atenção aos princípios da cooperação e celeridade processual, homologar o acordo havido entre as partes (id. 24540514) e determinar que seja sobrestado o curso do processo até o integral cumprimento da avença firmada pelas partes.

5. Recurso conhecido e provido.